Tribunal: STJ
Processo: 1077734-58.2022.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2171692 - DF (2024/0357235-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA SECRET DE
EDUC E DE CULT DO EST DO CEARA E NAS SECRET OU DEP
DE EDUCACAO E OU CULT DOS MUN DO CEARA
ADVOGADOS
: JOÃO RICARDO SILVA XAVIER - PE017837
FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JÚNIOR -
CE016045
GUILHERME SILVEIRA COELHO - DF033133
JOSE VANDERLEI MARQUES VERAS - CE022795
DAVID SUCUPIRA BARRETO - CE018231
LIANA CLODES BASTOS FURTADO - CE016897
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
JOSLEY WENDERSON NASCIMENTO DE SANTANA - PE055473
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO
SINDICATO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO
(FUNDEB).
DEFESA
DE
DIREITOS
INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada desta Corte admite o ajuizamento de ação civil
pública pelo sindicato para defesa de direitos individuais homogêneos, desde que
não guardem relação com a defesa de consumidores.
2. Recurso a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
15/05/2025
21/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47636268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/05/2025 20:45:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 4266b4e8-36f3-44c9-9588-9ad521e6f80f

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA47636268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/05/2025 20:45:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 4266b4e8-36f3-44c9-9588-9ad521e6f80f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2171692 - DF (2024/0357235-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA SECRET DE
EDUC E DE CULT DO EST DO CEARA E NAS SECRET OU DEP
DE EDUCACAO E OU CULT DOS MUN DO CEARA
ADVOGADOS
: JOÃO RICARDO SILVA XAVIER - PE017837
FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JÚNIOR -
CE016045
GUILHERME SILVEIRA COELHO - DF033133
JOSE VANDERLEI MARQUES VERAS - CE022795
DAVID SUCUPIRA BARRETO - CE018231
LIANA CLODES BASTOS FURTADO - CE016897
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
JOSLEY WENDERSON NASCIMENTO DE SANTANA - PE055473
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO
SINDICATO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO
(FUNDEB).
DEFESA
DE
DIREITOS
INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada desta Corte admite o ajuizamento de ação civil
pública pelo sindicato para defesa de direitos individuais homogêneos, desde que
não guardem relação com a defesa de consumidores.
2. Recurso a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto pela União contra decisão que deu
provimento ao Recurso Especial para reconhecer o interesse e a legitimidade da Entidade
Sindical para a propositura da ação civil pública (fls. 478-479).
Em suas razões (fls. 485-491), sustenta que "o óbice à legitimidade ativa do ente
sindical não está no fato de que nem todos os professores por ele representados façam ou não jus
a tais valores, ou se relaciona à natureza em si do direito, como parece ter interpretado a Exma.
Documento eletrônico VDA47297225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2025 18:44:11
Código de Controle do Documento: c674c2e9-35a3-4cb3-9d3b-822ec1b4dadd

Relatora. O efetivo óbice está no fato de que o Sindicato está pleiteando direito alheio, que
possui apenas a potencialidade de, de alguma forma futura e incerta, vir a beneficiar seus
representados" (fl. 487).
Destaca que "a discussão não pode ser resumida ao alcance da verba pretendida
quanto aos representados, pois ela vai muito além, e envolve a atuação do Sindicato de forma
supletiva ao Município com o intuito de garantir o interesse econômico dos seus representados,
sem observância quanto às previsões dos arts. 18 e 75 do CPC, e sem que haja qualquer
autorização legal nesse sentido" (fl. 488).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso contrário, que o agravo
interno seja remetido à Segunda Turma para desprovimento do recurso especial em todos os seus
termos.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 496).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Não obstante as razões do agravo interno, denota-se que deve ser mantida a
decisão monocrática de provimento ao recurso especial.
Anoto que a Corte Regional negou provimento ao apelo do sindicato, mantendo a
extinção da ação civil pública sem resolução do mérito por falta de interesse processual e
ilegitimidade ativa do sindicato, consignando que (fl. 302):

Quanto à legitimidade ativa do Sindicato dos Servidores Públicos Lotados na
Secretaria de Educação e de Cultura do Estado do Ceará e nas Secretarias ou
Departamentos de Educação e ou Cultura dos Municípios do Ceará para
propor ação civil pública, na qual se requereu, em síntese, “Julgar totalmente
procedente esta ação para, sanando-se o ato omissivo do MUNICÍPIO DE
BOA VIAGEM de propor ação condenatória em face da UNIÃO, seja o ente
federal condenado ao pagamento da diferença do Valor Anual Mínimo por
Aluno nacionalmente (VAMA) definido para as séries iniciais do ensino
fundamental urbano e para todas as demais categorias estudantis a ela
atreladas — isto é, todas as categorias existentes com a entrada em vigor do
FUNDEB (...)” (ID 313312873 - Pág. 24 – fl. 27 dos autos digitais), faz-se
necessário asseverar que esta Corte Regional Federal possui precedente
jurisprudencial no sentido de que: “Apesar do reconhecimento, pelo Supremo
Tribunal Federal, da legitimidade extraordinária dos Sindicatos para defesa
dos interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria
profissional que representa, a destinação de 60% (sessenta por cento) dos
recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
e de Valorização do Magistério- FUNDEF para remuneração dos profissionais
do magistério, prevista no art. 7o, caput, da Lei no 9.424/96, não legitima o
sindicato da categoria a pleitear revisão dos critérios de cálculo do valor
mínimo anual por discente porque o destinatário direto das verbas do Fundo é
Documento eletrônico VDA47297225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2025 18:44:11
Código de Controle do Documento: c674c2e9-35a3-4cb3-9d3b-822ec1b4dadd

o Município.” (Cf. AC 2009.40.00.000277-1, Relator Desembargador Federal
Catão Alves, Sétima Turma, e-DJF1 de
; AC 0035287-
08/02/2013
94.2012.4.01.3700/MA, Relator Desembargador Federal Reynaldo Fonseca,
Sétima Turma, e-DJF1 de
e AC 0027966-08.2012.4.01.3700, da
17/05/2013
relatoria do Juiz Federal Convocado Arthur Pinheiro Chaves, Sétima Turma,
DJe
de
)”
(AC
0035915-83.2012.4.01.3700,
Relator
31/05/2013
DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO, SÉTIMA
TURMA, julgado em
, publicado e-DJF1
PAG).
20/04/2018
20/04/2018
No caso, faz-se importante consignar que, não obstante a Lei no 14.325/2022
esteja a prever a utilização de parte dos recursos do FUNDEB para a
remuneração dos profissionais do magistério, essa circunstância,
,
data venia
não confere legitimação para entidade sindical que representa os professores a
pleitear fosse a União condenada "(...) ao pagamento da diferença do Valor
Anual Mínimo por Aluno nacionalmente (VAMA) definido para as séries
iniciais do ensino fundamental urbano e para todas as demais categorias
estudantis a ela atreladas — isto é, todas as categorias existentes com a entrada
em vigor do FUNDEB — pelas ponderações legais, relativos aos últimos
cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, e por todos os anos em que
persistir e repercutir a ilegalidade, ou seja, também com efeitos prospectivos
em relação aos repasses vincendos (...)" (ID 313312873 - Págs. 24/25 – fls. 27
/28 dos autos digitais), tendo em vista que o destinatário direto e final das
verbas do FUNDEB é o município, que, inclusive, terá competência para,
mediante lei específica, definir, os percentuais e os critérios para a divisão do
rateio entre os profissionais beneficiados (art. 2o, da Lei no 14.325/2022).

Como esclarecido na decisão ora agravada, o entendimento do Tribunal de
origem, no sentido de afastar a legitimidade ativa do sindicato, sob o argumento de ser o
Município o destinatário direto e final das verbas do FUNDEB, destoa da jurisprudência
consolidada desta Corte, que admite o ajuizamento de ação civil pública pelo sindicato para
defesa de direitos individuais homogêneos, desde que não guardem relação com a defesa de
consumidores.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE
SERVIDORES
PÚBLICOS.
CABIMENTO.
LEGITIMIDADE
DO
SINDICATO. ISENÇÃO DE CUSTAS. APLICAÇÃO DO ART. 18 DA LEI
N. 7.347/85. 1. É cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa de
direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, devendo
ser reconhecida a legitimidade do Sindicato recorrente para propor a presente
ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que
representa. Com o processamento da presente demanda na forma de ação civil
pública, plenamente incidente o art. 18 da lei n. 7.347/85, com a isenção de
custas. 2. Embargos de divergência não providos. (EREsp n. 1.322.166/PR,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe
).
23/03/2015

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. SINDICATO DA CATEGORIA. CUSTAS, DESPESAS E
HONORÁRIOS. ISENÇÃO. SALVO COMPROVADA MÁ-FÉ.
Documento eletrônico VDA47297225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2025 18:44:11
Código de Controle do Documento: c674c2e9-35a3-4cb3-9d3b-822ec1b4dadd

1. "O ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais
homogêneos não relacionados a consumidores é pertinente, tendo o sindicato
legitimidade para propor a referida ação em defesa de interesses individuais
homogêneos da categoria que representa. Em tais casos, uma vez processada a
ação civil pública, aplica-se,
, o teor do art. 18 da lei n. 7.347/1985",
in totum
afastando o adiantamento de quaisquer custas, despesas e a condenação
em honorários de advogado, salvo comprovada má-fé. Precedente: AgRg no
REsp 1.423.654/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe
. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no
18/2/2014
R Esp n. 1.322.166/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
).
15/10/2014

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DE DIREITOS
INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS
DE
SERVIDORES
PÚBLICOS.
CABIMENTO. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. ISENÇÃO DE
CUSTAS. APLICAÇÃO DO ART. 18 DA LEI N. 7.347/85.
PRECEDENTES. 1. É cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa
de direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, devendo
ser reconhecida a legitimidade do Sindicato recorrente para propor a presente
ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que
representa. Com o processamento da presente demanda na forma de ação civil
pública, plenamente incidente o art. 18 da lei n. 7.347/85, com a isenção de
custas, ainda que não a título de assistência judiciária gratuita. Precedentes do
STJ. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n.o 1.423.654/RS,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
).
18/02/2014

Nesse passo, verifica-se que, ao contrário do que foi assinalado pela recorrente, os
julgados trazidos à baila guardam relação com a questão posta, não havendo qualquer
dissonância.
Destarte, o sindicato possui legitimidade para propor ação civil pública visando a
reparação de valores repassados a menor pela União ao Município de Boa Viagem, referentes ao
FUNDEB. "Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os sindicatos possuem
legitimidade para atuar em juízo, na qualidade de substituto processual, na defesa de direitos
individuais homogêneos da categoria que representa. (REsp 1.560.766/MG, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
01/03/2016
19/05/2016
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47297225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2025 18:44:11
Código de Controle do Documento: c674c2e9-35a3-4cb3-9d3b-822ec1b4dadd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.171.692 / DF
Número Registro: 2024/0357235-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10777345820224013400
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA SECRET DE
EDUC E DE CULT DO EST DO CEARA E NAS SECRET OU DEP
DE EDUCACAO E OU CULT DOS MUN DO CEARA
ADVOGADOS
: JOÃO RICARDO SILVA XAVIER - PE017837
FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JÚNIOR -
CE016045
GUILHERME SILVEIRA COELHO - DF033133
JOSE VANDERLEI MARQUES VERAS - CE022795
DAVID SUCUPIRA BARRETO - CE018231
LIANA CLODES BASTOS FURTADO - CE016897
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
JOSLEY WENDERSON NASCIMENTO DE SANTANA - PE055473
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
ESPECIAIS - FUNDEB/FUNDEF/FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO
DO MAGISTÉRIO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA47634755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:32:20
Código de Controle do Documento: 09d5b79b-4a74-4481-8e7d-5be3c928e0f7

AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA SECRET DE
EDUC E DE CULT DO EST DO CEARA E NAS SECRET OU DEP
DE EDUCACAO E OU CULT DOS MUN DO CEARA
ADVOGADOS : JOÃO RICARDO SILVA XAVIER - PE017837
FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JÚNIOR -
CE016045
GUILHERME SILVEIRA COELHO - DF033133
JOSE VANDERLEI MARQUES VERAS - CE022795
DAVID SUCUPIRA BARRETO - CE018231
LIANA CLODES BASTOS FURTADO - CE016897
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
JOSLEY WENDERSON NASCIMENTO DE SANTANA - PE055473
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47634755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:32:20
Código de Controle do Documento: 09d5b79b-4a74-4481-8e7d-5be3c928e0f7